Tribunal: TJDFT
Processo: 0706729-37.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Direito de família. Apelação Cível. União estável e divórcio litigioso. termo inicial. existência de impedimento. edificação de lojas. constância da união. prova. ausência. partilha. não cabimento. bens adquiridos por empresa do autor. inclusão na partilha. cabimento. procuração em causa própria (in re suam). transferência do bem. prova da titularidade. ausência. dívidas. proveito da família. presunção não afastada. desconsideração inversa da personalidade jurídica. requisitos. não comprovação. honorários de sucumbência. tabela da oab. observância. sentença parcialmente reformada.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis contra sentença que decretou o divórcio, reconheceu união estável anterior ao casamento entre 26/08/20024 e 15/05/2008, bem assim determinou a partilha de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir o termo inicial da união estável; (ii) estabelecer os bens e dívidas sujeitos à partilha e; (iii) determinar os critérios para a fixação dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não comprovada a separação de fato do autor em relação à ex-cônjuge, é inviável o reconhecimento da união estável a partir de 04/07/2003, diante do impedimento legal previsto no art. 1.723, § 1o, do Código Civil, devendo ser observado o termo inicial fixado na sentença, ou seja, 26/08/2004, data posterior à separação judicial do autor.
4. Ausente prova quanto ao momento da edificação das cinco lojas cuja divisão se pretende – se anterior ou durante a união estável/casamento – incabível a inclusão na presente partilha.
5. Os bens adquiridos, na constância do casamento, por sociedade unipessoal da qual o autor é sócio administrador devem ser partilhados.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a procuração em causa própria (in re suam) não transfere, por si só, a titularidade do bem objeto da procuração, seja ele de direito real ou pessoal. No caso, o documento ao qual a ré faz referência para fins de partilha do imóvel, trata unicamente de uma procuração em causa própria, não havendo nos autos qualquer prova de que o bem objeto do instrumento tenha sido efetivamente incorporado ao patrimônio do autor.
7. As dívidas contraídas até a separação de fato presumem-se revertidas em benefício da família, salvo prova em contrário, o que não foi demonstrado pela ré.
8. Inviável a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa indicada, por ausência de prova de que tenha sido constituída com o propósito de fraudar a partilha.
9. Correta a fixação dos honorários por equidade, por se tratar de divórcio com partilha de bens sem acréscimo patrimonial. Precedente do STJ. No entanto, a Lei afastou a subjetividade ao estabelecer que a tabela de honorários da OAB será o parâmetro de apreciação equitativa. Trata-se de norma cogente, vinculante e imperativa, que já se encontrava em vigor na data da prolação da sentença vergastada, sendo, portanto, aplicável de forma obrigatória à espécie. Precedente do STJ.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação cível do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação da ré parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; arts. 370 e 371; CC, art. 1.582, caput e p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1962366, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14/02/2023; REsp 1345170, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04/05/2021; AgInt no REsp 2122434/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 24/03/2025; TJDFT, APC 0716437-02.2020.8.07.0003, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, j. 12/04/2022; APC 0718611-40.2018.8.07.0007, Rel. Des. José Firmo Reis, j. 06/06/2024; APC 0748124-89.2019.8.07.0016, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, j. 22/03/2023; EMA 0701639-47.2022.8.07.0009, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, j. 01/06/2023; APC 0751235-18.2018.8.07.0016, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, j. 01/06/2023; APC 2014.03.1.007260-6, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 29/07/2015.